Tribunal: TJSP
Processo: 1139072-44.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Operações com cartão de crédito negadas pelo autor, que permanece na posse do plástico. Ausência de comprovação pelo réu da regularidade das transações. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Operações com cartão de crédito negadas pelo autor, que permanece na posse do plástico. Ausência de comprovação pelo réu da regularidade das transações. Falha na prestação do serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inexigibilidade dos débitos atinentes às transações fraudulentas. Exigibilidade, todavia, das mensalidades pagas à Editora Globo e da anuidade do cartão de crédito. Sentença parcialmente reformada.
DANOS MORAIS. Configuração. Indenização devida. Fatos e circunstâncias que justificam o seu acolhimento, vez que ultrapassam aos meros dissabores. Sentença reformada.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Redução do montante arbitrado em benefício dos patronos do réu. Pedido prejudicado, ante o reconhecimento da sucumbência mínima do autor. Recurso do autor não conhecido, no ponto.
RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR PROVIDO, na parte conhecida.